Tribunal: TJDFT
Processo: 0730561-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDOS PERICIAIS. QUANTIDADE DE DROGA. INCOMPATIBILIDADE COM O MERO USO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO CONFIGURADO.
I - Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo pessoal, quando o acervo probatório angariado nos autos indica, com a certeza necessária, que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Não se desclassifica o crime de tráfico para aquele de porte para uso pessoal, quando a quantidade de entorpecente é incompatível com o mero uso e quando a prisão em flagrante ocorre em local conhecido como ponto de tráfico de drogas.
IV - Recurso conhecido e desprovido.